Tribunal: TJDFT
Processo: 0746460-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DESISTÊNCIA DA DEMANDA SEM OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO 90 DO FONAJE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela primeira requerida em face da decisão que extinguiu parcialmente o processo, sem resolução de mérito, com relação à segunda requerida, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil c/c o art. 51, caput, da Lei no 9.099/95, continuando o feito somente em face da primeira requerida.
2. Inicialmente, faz-se necessário observar que, nos termos dos art. 42 da Lei n. 9.099/95 e art. 77 do Regimento Interno das Turmas Recursais, o Recurso Inominado é cabível se interposto contra sentença, não sendo previsto o seu cabimento contra decisão interlocutória.
3. Em que pese o pronunciamento recorrido tenha sido denominado “sentença”, possui natureza de decisão interlocutória, uma vez que não pôs fim à fase cognitiva, nem extinguiu a execução, nos termos do § 1o do art. 203 do CPC. Se, na vigência do CPC/73, havia divergência doutrinária a respeito do recurso cabível em casos de extinção parcial do feito com relação a somente um dos litisconsortes, o novo diploma processual sepultou qualquer interpretação dúbia, ao prever, no art. 354, parágrafo único, a recorribilidade por agravo de instrumento. Precedente: (Acórdão 1669728, 07060757320228070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. O art. 80 do RITR dispõe que é cabível o agravo de instrumento contra decisão não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença (art. 80, RITR).
5. Desse modo, em homenagem ao princípio da fungibilidade, recebo o presente recurso inominado como agravo de instrumento, uma vez que presentes os pressupostos extrínsecos de admissibilidade. Ademais, nas turmas recursais debateu-se muito a questão de existir somente o recurso inominado; e, por isso, seria este o meio de impugnação para os casos de extinção do processo sem julgamento de mérito, como no caso de exclusão de uma das partes a pedido do autor.
6. Em suas razões recursais, a primeira requerida alega ser incabível a homologação da desistência da ação em relação a um dos litisconsortes, sem a anuência dos demais, por se tratar de litisconsórcio passivo necessário. Argumenta que há prejuízo ao direito de defesa, em especial porque a exclusão da empresa 123 Milhas da lide impede a recorrente de exercer plenamente sua defesa, dada a ausência de relação material com a recorrida. Ademais, aduz que não há provas nos autos de que a recorrida tenha efetuado transações comerciais diretamente com a empresa recorrente, o que reforça a necessidade de manter a integridade do polo passivo. Diante disso, pugna pela manutenção da segunda requerida no polo passivo da presente demanda.
7. Em contrarrazões, a parte autora aduz que as empresas requeridas são solidariamente responsáveis, permitindo-lhe escolher contra quem demandar. Argumenta que a compra das passagens se deu por meio de um link na página da empresa ré, demonstrando a atuação desta não apenas em publicidade, mas como uma efetiva agência de viagens, que vende produtos, informa as regras, cria links para a compra, e esclarece dúvidas em 'lives' no Instagram, reforçando a proximidade e a responsabilidade sobre os serviços oferecidos. Adicionalmente, ressalta que possui a faculdade de desistir da ação contra qualquer dos réus, baseando-se no artigo 485, § 4o, do CPC e no Enunciado 90 do FONAJE, que prevê a extinção do processo sem resolução do mérito na desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado.
8. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
9. O CDC estabelece que, em casos de responsabilidade por defeitos de prestação de serviços ou por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, o consumidor pode escolher entre os diversos fornecedores envolvidos na cadeia de consumo para propor ação. Isso decorre da responsabilidade solidária entre os fornecedores, conforme previsto nos artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o do CDC.
10. O CPC, no § 4° do art. 485, estabelece que, após o oferecimento da contestação o autor não poderá desistir da ação sem o consentimento do réu. Contudo, cumpre ressaltar que os Juizados Especiais possuem legislação e princípio específicos.
11. Consoante teor do Enunciado 90 do FONAJE, a desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.
12. No caso, não estão presentes os requisitos para a configuração de litisconsórcio passivo necessário, seja pela natureza da relação jurídica controvertida, seja pela inexistência de determinação legal nesse sentido (art. 114, CPC). A alegação de falha na prestação de serviços de intermediadoras de compra e venda de serviços de viagens por meio de milhas aéreas relacionada à aquisição de passagens aéreas, sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, não enseja a configuração de litisconsórcio passivo necessário.
13. Ademais, ausente a evidência de dolo processual no ajuizamento da demanda, é correta a sentença que homologou a desistência e extinguiu parcialmente o processo sem resolução de mérito.
14. Adicionalmente, cumpre ressaltar que a análise do mérito das alegações e a verificação da existência de transações diretas entre as partes são questões que devem ser apreciadas na sentença, após a devida instrução processual.
15. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, considerando o entendimento predominante nesta Turma de que a disciplina do art. 55 da Lei no 9.099/95 é inaplicável ao julgamento do agravo de instrumento. Ressalvo, contudo, que a matéria aguarda julgamento de pedido de uniformização de jurisprudência (Processo no 0701531-74.2023.8.07.9000) e que o entendimento pessoal deste juiz (relator) é pelo cabimento da condenação em honorários advocatícios. O CPC estabelece a possibilidade de recebimento de honorários advocatícios em recursos interpostos (art. 85, § 1o, CPC), o que inclui o agravo. Este entendimento se baseia na premissa de que, ao trabalharem na elaboração e no processamento de recursos, os advogados desempenham um serviço profissional que justifica a remuneração, que possui, frise-se, natureza alimentar. A ausência de previsão para honorários advocatícios em casos de agravo nos Juizados Especiais, conforme estabelecido originalmente pela Lei no 9.099/95, está intrinsecamente relacionada ao fato de que, naquela época, o recurso de agravo não era uma modalidade recursal prevista no sistema dos Juizados Especiais. Contudo, com a introdução do CPC de 2015, houve uma revisão das normas processuais, inclusive aquelas aplicáveis aos Juizados Especiais, ampliando-se as disposições sobre honorários advocatícios e reconhecendo a importância do trabalho advocatício em todas as fases do processo, incluindo os recursos. Ademais, nos juizados especiais federais e de fazenda pública introduziu-se, na legislação específica, a possibilidade do agravo de instrumento, o que tornou possível a condenação em honorários advocatícios.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.